Tribunal: TJES
Processo: 0001399-56.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-07-10

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NEGATIVA DE AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA PENA FIXADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente à pena de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03. A defesa postulou a absolvição por ausência de prova de autoria, a redução da pena-base por suposta ausência de fundamentação idônea, e o afastamento da agravante da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de autoria para manutenção da condenação pelo crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito; (ii) estabelecer se é cabível a redução da pena-base diante da suposta ausência de fundamentação idônea na sentença; (iii) determinar se deve ser afastada a agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova testemunhal prestada em juízo por policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do recorrente é harmônica e coesa, sendo admitida como meio idôneo de prova, nos termos da jurisprudência consolidada do TJES.

4. A arma de fogo de uso restrito foi encontrada sob o banco do motorista, local ocupado pelo réu, em situação de fácil acesso, com 15 munições e mira a laser, sendo a posse atribuída ao recorrente inclusive pelos policiais, que relataram admissão da propriedade no momento da abordagem.

5. A negativa de autoria apresentada em juízo não encontra amparo na prova dos autos, sendo insuficiente para gerar dúvida razoável, principalmente diante da ausência de qualquer elemento que comprove a versão defensiva de que o réu estaria atuando como motorista de aplicativo e transportando terceiros.

6. A fundamentação da pena-base é idônea, considerando a maior reprovabilidade da conduta, em razão da arma estar municiada, com mira a laser, e o réu possuir maus antecedentes, conforme certidão de condenação definitiva acostada aos autos.

7. A agravante da reincidência está suficientemente comprovada por meio de condenação com trânsito em julgado anterior aos fatos, com guia de execução penal ativa, afastando a tese de ausência de contemporaneidade ou transcurso de período depurador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É válida a condenação por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com base em prova testemunhal policial firme, coesa e prestada em juízo, ainda que haja negativa de autoria pelo réu.

2. A pena-base pode ser exasperada com fundamento na quantidade e potencialidade lesiva dos instrumentos apreendidos, quando houver fundamentação idônea e específica.

3. A agravante da reincidência deve ser mantida quando demonstrada por condenação anterior com trânsito em julgado e guia de execução penal ativa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 10.826/03, art. 16, §1º, IV; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal n.º 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 27.10.2021, DJe 08.11.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001399-56.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HUDSON HONORATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NEGATIVA DE AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA PENA FIXADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente à pena de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03. A defesa postulou a absolvição por ausência de prova de autoria, a redução da pena-base por suposta ausência de fundamentação idônea, e o afastamento da agravante da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de autoria para manutenção da condenação pelo crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito; (ii) estabelecer se é cabível a redução da pena-base diante da suposta ausência de fundamentação idônea na sentença; (iii) determinar se deve ser afastada a agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova testemunhal prestada em juízo por policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do recorrente é harmônica e coesa, sendo admitida como meio idôneo de prova, nos termos da jurisprudência consolidada do TJES.

4. A arma de fogo de uso restrito foi encontrada sob o banco do motorista, local ocupado pelo réu, em situação de fácil acesso, com 15 munições e mira a laser, sendo a posse atribuída ao recorrente inclusive pelos policiais, que relataram admissão da propriedade no momento da abordagem.

5. A negativa de autoria apresentada em juízo não encontra amparo na prova dos autos, sendo insuficiente para gerar dúvida razoável, principalmente diante da ausência de qualquer elemento que comprove a versão defensiva de que o réu estaria atuando como motorista de aplicativo e transportando terceiros.

6. A fundamentação da pena-base é idônea, considerando a maior reprovabilidade da conduta, em razão da arma estar municiada, com mira a laser, e o réu possuir maus antecedentes, conforme certidão de condenação definitiva acostada aos autos.

7. A agravante da reincidência está suficientemente comprovada por meio de condenação com trânsito em julgado anterior aos fatos, com guia de execução penal ativa, afastando a tese de ausência de contemporaneidade ou transcurso de período depurador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É válida a condenação por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com base em prova testemunhal policial firme, coesa e prestada em juízo, ainda que haja negativa de autoria pelo réu.

2. A pena-base pode ser exasperada com fundamento na quantidade e potencialidade lesiva dos instrumentos apreendidos, quando houver fundamentação idônea e específica.

3. A agravante da reincidência deve ser mantida quando demonstrada por condenação anterior com trânsito em julgado e guia de execução penal ativa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 10.826/03, art. 16, §1º, IV; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal n.º 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 27.10.2021, DJe 08.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
HUDSON HONORATO
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, à pena de e 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 12829714, nas quais postula (1) pela absolvição por ausência de prova de autoria, (2) redução do ‘quantum’ da pena-base, sob o fundamento da ausência de fundamentação idônea das circunstâncias valoradas negativamente, e (3) pelo afastamento da circunstância agravante da reincidência.

A acusação apresentou contrarrazões que consta do ID 12829727, nas quais postula pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça no parecer que consta do ID 12923699.

É o relatório. Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
HUDSON HONORATO
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, à pena de e 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 12829714, nas quais postula (1) pela absolvição por ausência de prova de autoria, (2) redução do ‘quantum’ da pena-base, sob o fundamento da ausência de fundamentação idônea das circunstâncias valoradas negativamente, e (3) pelo afastamento da circunstância agravante da reincidência.

A acusação apresentou contrarrazões que consta do ID 12829727, nas quais postula pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça no parecer que consta do ID 12923699.

O ora recorrente foi preso em flagrante por policiais militares, no interior de sua residência, local onde foram apreendidos em poder do acusado uma arma de fogo, 02 (dois) carregadores, 36 (trinta e seis) munições, um artefato explosivo e fardamento da guarda civil municipal de Vitória.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“[...] no dia 15 de junho de 2024, por volta das 01h30min, na Rua São João, n.º 100, próximo ao Posto de Saúde, bairro Do Quadro, Vitória/ES,
o denunciado, acima qualificado, transportava acessórios e arma de fogo, de uso restrito, com número de série raspado, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; bem como, trazia consigo droga ilícita para consumo próprio
. (...).

Depreende-se dos autos que, no dia e local dos fatos, durante patrulhamento tático, policiais militares se depararam com o veículo Hyundai Hb20, de cor branca e placa RVL1I56, que
ao perceber a presença da guarnição, o condutor tentou se evadir do local
. Durante a realização do procedimento de abordagem, os policiais constataram a existência de dois indivíduos no veículo, sendo um deles o condutor do veículo, identificado por Hudson Honorato, ora denunciado.

Quanto ao outro indivíduo, foi liberado após nada de ilícito ser encontrado.

Realizado o procedimento de buscas no interior do veículo,
os policiais encontraram debaixo do banco do motorista uma arma de fogo, tipo pistola, marca Emtan, modelo Ramon, acoplada com mira laser, calibre 9mm, com numeração raspada, municiada e carregada com 15 (quinze) munições, calibre 9mm; a quantia de R$ 425,00 (quatrocentos e vinte e cinco reais) e 1 (uma) unidade de substância entorpecente conhecida como haxixe
, conforme Auto de Apreensão ao id 44954484 - pág. 25/27. [...]”.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

1 - absolvição por ausência de prova de autoria:

A
materialidade
do delito de posse/porte de arma de fogo de uso restrito é indene de dúvidas, encontrando-se evidenciada através do Auto de Prisão em Flagrante Delito de fl. 04 no ID 12829165, Boletim Unificado de fls. 08/12 no ID 12829165, Auto de Apreensão de fl. 27 no ID 12829165 e Relatório Final do Inquérito Policial de fls. 44/49 no ID 12829165.

A
autoria
foi negada pelo recorrente por ocasião do seu interrogatório judicial. Na referida oportunidade, o recorrente negou a propriedade da arma apreendida e afirmou que estava trabalhando como motorista de aplicativo, e que estava levando dois rapazes em uma corrida quando foram abordados pelos policiais militares:

“[...] q
ue estava no interior do veículo no dia dos fatos; que o veículo era seu; que não sabe o nome da pessoa que estava com ele, era cliente
; que tinha acabado de terminar de trabalhar, estava indo para casa da sua esposa, e esse menino estava lá no ponto final, estava ele e mais um, no ponto final do Bela Vista, e pediu para levá-los lá na Praia do Canto; [...]
que é registrado na 99;

que os meninos não chamaram por aplicativo; que passou, eles pediram para parar, e levá-los; que não conhecia eles; que conhecia só de nome, de nome não, de vista;
[...] que subiu nessa rua a primeira esquerda, sendo que, nesse momento, a rua era escura, um saiu, um ficou; que o que estava atrás conseguiu correr; que no momento da abordagem, pediram eles para sair, revistou ele e o outro que ficou, que estava do seu lado,
acharam o dinheiro no seu bolso e a meia grama de haxixe também estava no seu bolso; que na revista do carro acharam a arma; que não sabe onde foi encontrada a arma, só que achou dentro do carro
;[...] que não percebeu a arma, mas
o rapaz de trás falou que não era para parar, nesse momento, ele mandou correr, e ele correu; que, no primeiro momento, estacionou o carro, ele falou que estava armado, mandou acelerar o carro
e virar a primeira esquerda; que virou a primeira esquerda, que era uma ladeira, chegou num ponto escuro, ele mandou parar; que um era alemão, de olho verde, e o outro era um moreno, não sabe o nome;[...] que comprou o carro da Localiza, que antes trabalhava de carro alugado com eles, sendo que lhe ofereceram o carro; que deu três mil de entrada, o resto foi parcelado; que esses três anos que trabalhou, era só de carro alugado; que não conhece Jones Marlon de Souza Andrade; [...]
que não assumiu a propriedade da arma;
que como os policiais acharam essa quantidade de haxixe no seu bolso, não estava debaixo do carro, e como falou, o outro polícia já prendeu o interrogando em 2012; que foi o policial que revistou o acusado, não teve outro polícia que o revistou; que o haxixe era para uso; que é usuário de haxixe; que comprou o haxixe em Anguetá; que quando encontraram a arma, a pessoa que estava junto com o réu, que seria o passageiro, ainda estava no local e não disse nada, ficou calado; que falou que não era seu, mesmo assim os policiais o levaram; que não sabe porque não levaram o outro também, talvez porque o outro não tinha passagem, e o réu já tinha; [...]
que em nenhum momento, confessou para quem quer que seja que essa arma era sua;
que em nenhum momento viu essa pessoa, ou qualquer pessoa, colocando a arma debaixo desse banco de motorista, só viu que o passageiro de trás correu, não sabia que ele tinha deixado a arma para trás [...]” (ID 51816078).

Todavia, após detida análise, verifica-se que a versão defensiva, de negativa de autoria, não encontra suporte na prova produzida durante a instrução.

A versão acusatória, por sua vez, se mostra coerente com os depoimentos dos Policiais Militares Renan Erlacher e Silas Silva de Almeida, ouvidos em juízo, e que foram os responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente.

As referidas testemunhas afirmaram que o recorrente tentou se evadir da fiscalização policial acelerando o veículo, atitude que motivou a perseguição policial que resultou na abordagem do recorrente e de outro passageiro do veículo. Os depoentes afirmaram que, após busca pessoal e veicular, encontraram determinada quantia em dinheiro, uma unidade de meio grama de ‘haxixe’ e uma pistola municiada com 15 (quinze) munições e equipada com mira a laser Os dois policiais disseram que o recorrente admitiu ser proprietário da arma no momento da abordagem.

Além disso, os policiais afirmaram que não viram nenhuma outra pessoa ter saído do veículo antes da abordagem e que não havia qualquer adesivo no veículo referente aos aplicativos de transporte de passageiros.

É entendimento pacífico neste Egrégio Tribunal que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Após a devida análise verifico que a defesa não trouxe prova do fato impeditivo alegado, de que o recorrente estaria trabalhando como motorista no momento da abordagem, devendo neste caso ser observado o disposto no art. 156, do CPP: “
A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Ademais, a sentença recorrida consignou que “
os elementos de provas apontam para que a pistola seja de propriedade do réu, sendo que foi encontrada embaixo do banco em que ele estava e conforme relato do policial Renan, a pistola estava numa posição que era facilmente acessada, afastando a hipótese apresentada pelo réu de que a arma seria do indivíduo que estaria no banco de trás e que teria fugido no momento da abordagem
”.

Portanto, no processo de valoração das provas, o Magistrado sentenciante concluiu, acertadamente, que as testemunhas de acusação foram coerentes, optando pela tese defendida pelo órgão ministerial.

Dessa forma, diante da produção de prova além da dúvida razoável, entendo que deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03.

2 - Redução da pena-base:

A defesa requer a redução da pena-base sob a alegação de ausência de fundamentação idônea das circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Infere-se da sentença recorrida que a pena-base foi aplicada em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, diante da negativação da culpabilidade e dos maus antecedentes, contando com a seguinte fundamentação:

“
a) Culpabilidade:
a culpabilidade é elevada pois, além da arma de fogo, foram apreendidos mira laser e 15 munições.

b) Antecedentes:
os antecedentes do acusado não são bons, vez que existe nos autos documento hábil (condenação definitiva prolatada no processo criminal nº 0013925-03.2016.8.08.0035) (Id 48953898) comprovando que o acusado possui condenação com trânsito em julgado“.

A culpabilidade foi negativada com fundamento na quantidade de munições e no fato da pistola estar equipada com mira a laser, aumentando acentuadamente seu grau de eficiência e periculosidade, evidenciando situação que coloca em risco o bem jurídico tutelado pelo tipo penal além de sua previsibilidade usual.

Os maus antecedentes foram fundamentados, adequadamente, com base em circunstância objetiva, havendo referência expressa a condenação do recorrente com trânsito em julgado.

Dessa forma, idônea a fundamentação utilizada para o desvalor das duas circunstâncias judiciais negativadas.

Além disso, o “
quantum
” de aumento para cada circunstância negativa observou as balizas definidas no entendimento jurisprudencial consolidado no c. STJ.

Dessa forma, inviável o pleito de redução da pena-base.

3 - Afastamento da reincidência:

Por fim, inviável o afastamento da circunstância agravante da reincidência, já que fundamentada em condenação com trânsito em julgado anterior ao crime cometido na denúncia do presente processo, havendo referência expressa na sentença à guia de execução n° 187046, constante do ID 52850703.

Destaco que não há que se falar em ausência de contemporaneidade ou transcurso do período depurador, eis que a Guia de Execução n.º 187046, derivada da condenação relativa à ação penal n.º 0002423-08.2013.8.08.0024, ainda se encontra ativa.

4 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo
.

É como voto.